Tribunal: STF
Processo: ADI 774
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-10
Data de publicação: 1998-12-10

Ementa:
EMENTA: I. Processo legislativo da União: observância
compulsória pelos Estados de seus princípios básicos, por sua
implicação com o princípio fundamental da separação e independência
dos Poderes: jurisprudência do Supremo Tribunal.
II. Processo legislativo: emenda de origem parlamentar a
projeto de iniciativa reservada a outro Poder:
inconstitucionalidade, quando da alteração resulte aumento da
despesa conseqüente ao projeto inicial: precedentes.
III. Vinculação de vencimentos: inconstitucionalidade (CF,
art. 37, XIII): descabimento da ressalva, em ação direta, da
validade da equiparação entre Delegados de Polícia e Procuradores do
Estado, se revogado pela EC 19/98 o primitivo art. 241 CF, que a
legitimava, devendo eventuais efeitos concretos da norma de paridade
questionada, no período em que validamente vigorou serem demandados
em concreto pelos interessados.